Tribunal: TJDFT
Processo: 0713971-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 98, §3o, CPC. ALTERAÇÃO SITUAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. REVOGAÇÃO INCABÍVEL. VALOR EXECUÇÃO. MULTA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FIXADA SOMENTE NA RECONVENÇÃO. INCLUSÃO DE VALOR INDEVIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRADO. ALTERAÇÃO VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA DEVIDA. COMPENSAÇÃO. VALORES PREVISTOS NA SENTENÇA EXEQUENDA. CABÍVEL. MULTA. ART. 523, §1o, CPC. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. A lei é clara ao estabelecer que compete ao credor demonstrar que houve alteração na situação financeira do beneficiário da justiça gratuita para revogação do benefício, o que não aconteceu no caso dos autos, estando correta a decisão que manteve os benefícios. Inteligência do art. 98, §3o, CPC.
2. Pela simples leitura do dispositivo do acórdão exequendo, resta claro que em nenhum momento houve dupla condenação da parte autora, ora agravada, ao pagamento da multa de litigância de má-fé, mas tão somente uma condenação, ao pagamento da multa fixada com base no valor da causa da reconvenção.
2.1. Correta a decisão que afastou a incidência dupla da multa, tal qual apresentado pela parte exequente, bem como que entendeu pelo excesso de execução, já que a parte exequente incluiu em seus cálculos valor não devido.
3. No caso dos autos, a parte ora agravante altera a verdade dos fatos, incluindo no valor do cumprimento de sentença multa claramente não fixada no acórdão exequendo, numa tentativa de beneficiar-se ilegalmente, estando correta a decisão que fixou multa em face do ora agravante.
4. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o executado impugnar o cumprimento de sentença aduzindo a possibilidade de compensação. Art. 525, VII, CPC.
4.1. No caso específico, a sentença condenou ambas as partes, estando correta a decisão que autorizou a compensação, pois exequente e executado são ao mesmo tempo credor e devedor; o fato de o agravado não ter iniciado o cumprimento de sentença para cobrança dos valores e de a condenação ter fatos geradores diversos, não impede a compensação dos créditos.
5. O Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que, não havendo o pagamento do valor executado no prazo legal, deverá ser fixada multa e honorários em face da parte executada.
5.1. No caso dos autos, a decisão agravada apenas fixou os honorários, sendo necessária sua reforma para incluir a condenação do executado, ora agravado, ao pagamento da multa prevista no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte.